Tribunal: STF
Processo: ARE 1337830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONDENOU O AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL. ART. 81, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Se o processo versa sobre matéria de direito eleitoral, em que o valor da causa é inestimável, verifica-se erro material na condenação ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. Havendo erro material no acórdão embargado, cabe acolher os declaratórios.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, unicamente para condenar-se o embargante ao pagamento da multa no valor de 1 (um) salário mínimo. Disciplina do art. 81, § 2º, c/c o art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.